Tribunal: TJDFT
Processo: 0717808-41.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. REVELIA NÃO CONFIGURADA. EFEITOS DA REVELIA. PROVA CONTRÁRIA À ALEGAÇÃO INICIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DANO MORAL. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Samambaia que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral em razão de falha no serviço de transporte terrestre por ela prestado. Em suas alegações recursais, a parte ré/recorrente sustenta que o autor/recorrido não fez prova do direito alegado, pois o bilhete da passagem apresentado nos autos é em nome de terceiro referente ao dia 05/11/2024, sendo que o autor/recorrido teria viajado no dia 11/10/2024. Que não procede a alegação de ter sido o passageiro esquecido numa das paradas durante o trajeto, pois não produziu prova nesse sentido, e que a sentença prolatada foi ultra petita por valorar o dano moral em montante superior ao pleiteado pelo autor/recorrido. Requer pela improcedência dos pedidos iniciais, e subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID 71407798). Contrarrazões apresentadas (ID 71407810).
II. Questão em discussão
3. A questão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço prestado pela empresa de transporte terrestre apto a ensejar a reparação por dano moral, bem como se houve julgamento ultra petita.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, registra-se que a revelia no âmbito dos Juizados Especiais se caracteriza somente se o réu não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. No caso a parte ré/ compareceu à audiência, mas apesar disso juntou de forma intempestiva a contestação, conforme certidão de ID 71407776.
5. Apesar disso, não há impedimento para apreciação das provas apresentadas pelo réu, tal como disciplina o artigo acima mencionado juntamente o art. 345, IV, CPC. Portanto, é válido o bilhete da passagem apresentada pelo réu/recorrente ao ID 71407778, que se contrapõe ao bilhete da passagem juntado pelo autor/recorrido no ID 71407652, mesmo porque este último é em nome de terceiro e refere-se à viagem em data diversa da alegada pelo autor/recorrido. De modo a tornar frágil a narrativa inicial do autor/recorrido.
6. Quanto ao dano material, correta a sentença que não reconheceu ao dano alegado, pois nenhuma prova quanto ao suposto gasto de R$ 500,00 para o autor/recorrido concluir a viagem foi produzida.
7. No tocante ao dano moral, decorrente do esquecimento do autor/recorrido pelo motorista após parada do ônibus em posto de gasolina, a alegação torna-se verossímil pela ausência de contestação e prova contrária nesse sentido.
8. Contudo, no que tange ao montante de R$ 2.000,00 fixado pelo Juízo sentenciante, razão assiste ao réu/recorrente de que o julgamento foi ultra petita, tendo em vista que no pedido inicial o autor/recorrido pleiteou o valor de R$ 1.000,00 para esse fim, sendo a redução do quantum indenizatório medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da reparação por dano moral de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais). Demais termos mantidos. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios pela ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A parte autora/recorrida foi patrocinada por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 71407806. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios à patrona da parte recorrente
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.